Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. LEILÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. AVALIAÇÃO DO BEM.
I – A possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente já foi objeto de recurso prévio, no entanto, a agravante-interessada insurge-se também contra a alienação com base na avaliação do imóvel. Preliminar de não conhecimento acolhida em parte.
II – O i. Juízo a quo determinou a avaliação do imóvel para estabelecer o valor do leilão judicial dos direitos aquisitivos, diante da recalcitrância da agravante, credora fiduciária, em fornecer a expressão econômica desses direitos sobre o imóvel alienado, mediante a apresentação do saldo devedor do financiamento.
III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.